Tribunal: STF
Processo: HC 228031
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de participação em organização criminosa, tentativa de furto qualificado e receptação. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO TENTADO E RECEPTAÇÃO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. ACUSADO BENEFICIADO COM A SUBSTITUIÇÃO DE CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. REITERAÇÃO DELITIVA. RESTABELECIMENTO DA SEGREGAÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA MAIO DE 2023. SEGREGAÇÃO QUE PERDURA POR APROXIMADAMENTE 5 MESES. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO. COAÇÃO ILEGAL. AUSÊNCIA.



     1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se indefere liminarmente a inicial quando não evidenciado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.



     2. Da análise da decisão que impôs a prisão preventiva, observa-se que o Magistrado singular logrou fundamentar adequadamente o restabelecimento da custódia, ao afirmar que, diante da reiteração na prática do mesmo crime, ficou evidenciado que as medidas alternativas não foram suficientes para frear a reiteração criminosa, sendo necessária a imposição da custódia para a garantia da ordem pública. Precedente. 



    3. Sobre o alegado excesso de prazo, além de não se verificar desídia do Judiciário no impulsionamento da ação penal, que conta com audiência de instrução e julgamento designada para data próxima (maio de 2023), apesar de denunciado em maio de 2022, o ora agravante só teve a segregação cautelar imposta em outubro de 2022, razão pela qual não se verifica a alegada coação. 



    4. Agravo regimental improvido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 2º da Lei 12.850/13, c/c o art. 155, §4º, I e IV, c/c o art 14, II, e art. 180 do Código Penal. O Juízo de origem, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 809.205, Ministro Sebastião Reis Júnior , indeferiu liminarmente a inicial. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva e aponta o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. 



5. Decido.



6. O habeas corpus não deve ser concedido.



7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração criminosa e o risco concreto de fuga constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



8. Na hipótese de que se trata, tal como assentou a autoridade impetrada, “o Magistrado singular logrou fundamentar adequadamente o restabelecimento da custódia, ao afirmar que, diante da reiteração na prática do mesmo crime, ficou evidenciado que as medidas alternativas não foram suficientes para frear a reiteração delitiva, sendo necessária a imposição da custódia, para a garantia da ordem pública. A propósito: 4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Deve-se considerar que o Paciente foi flagrado na suposta prática do mesmo crime, após ser beneficiado com a liberdade em processo diverso, fato a evidenciar que as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se concretamente insuficientes” (grifos acrescidos). 



9. Além disso, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 



10. No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder judiciário que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Os autos informam que, “além de não se verificar desídia do Judiciário no impulsionamento da ação penal, que conta com audiência de instrução e julgamento designada para data próxima (maio de 2023), apesar de denunciado em maio de 2022 (fl. 17), o ora agravante só teve a segregação cautelar imposta em outubro de 2022 (fl. 24), razão pela qual não se verifica a alegada coação”.



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator